Tribunal: STF
Processo: HC 75252
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE
ILÍCITO PENAL. ERRO NA CAPITULAÇÃO DO DELITO: INOCORRÊNCIA.
I. - Estelionato: Cód. Penal, art. 171, caput: o Juízo
competente é o do lugar onde o agente realiza o negócio fraudulento,
obtendo vantagem indevida.
II. - Crime de estelionato configurado: Cód. Penal, art.
171.
III.  - H.C. indeferido.